Tribunal: TJMT
Processo: 1001484-39.2022.8.11.0015
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-08
Data de publicação: 2023-08-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001484-39.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), ALISSON SERGIO JOSE DE LIMA - CPF: 061.450.521-63 (APELANTE), DOUGLAS ARTHUR MARAGNO DINIZZ - CPF: 022.858.291-16 (ADVOGADO), ATILA FERREIRA DA SILVA - CPF: 717.053.184-44 (APELANTE), MARCOS VINICIUS BORGES - CPF: 014.764.961-70 (ADVOGADO), FRANK MARKOSKI DE ASSIS - CPF: 055.519.291-16 (APELANTE), CRISTIANO ALVES PEREIRA - CPF: 041.578.411-58 (ADVOGADO), LUAN APARECIDO DA SILVA - CPF: 072.011.051-32 (APELANTE), RODRIGO WALTRICK PINTO - CPF: 062.255.731-94 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), RONALDO FRANCISCO ROSA - CPF: 501.259.231-04 (VÍTIMA), IPC ANDERSON FELIZARDO QUEIROZ (ASSISTENTE), DR PAULO CÉSAR BRAMBILLA COSTA (ASSISTENTE), ALISSON SERGIO JOSE DE LIMA - CPF: 061.450.521-63 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANK MARKOSKI DE ASSIS - CPF: 055.519.291-16 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÕES CRIMINAIS - ROUBO MAJORADO [CONCURSO DE PESSOAS, RESTRIÇÃO DE LIBERDADE DA VÍTIMA E EMPREGO DE ARMA DE FOGO] - SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRIMEIRO APELANTE – INEXISTÊNCIA DE PROVAS DE AUTORIA, DECOTE DA ARMA DE FOGO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO SIMPLES – SEGUNDO E TERCEIRO APELANTES - PRELIMINAR - NULIDADE DE RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – MÉRITO – AUSÊNCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO E ILEGALIDADE DO DANO MATERIAL – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO OU AFASTAMENTO DOS DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR - INOBSERVÂNCIA DAS FORMALIDADES DO ART. 226 DO CPP – DEPOIMENTO DO CORRÉU – CONHECIMENTO PRÉVIO - ENTENDIMENTO DO STJ - JULGADOS DO TJMT - PRELIMINAR REJEITADA – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL DE UM APELANTE - RECONHECIMENTO DOS APELANTE PELO CORRÉU - DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RESPONSÁVEIS PELAS INVESTIGAÇÕES – CONFISSÃO – VALOR PROBANTE – TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 11 -

PROVAS SUFICIENTES -
TJMT, ENUNCIADO CRIMINAL 8 - R
ESPONSABILIZAÇÃO PENAL MANTIDA – DECOTE DA MAJORANTE – DECLARAÇÕES DA VÍTIMA – SUFICIENTE – NÃO EXIGÊNCIA DA APREENSÃO OU PERÍCIA – ÔNUS DE PROVAR QUE FOI COMETIDO COM
SIMULACRO
– NÃO OCORRÊNCIA – CAUSA DE AUMENTO MANTIDA – JULGADOS DO STJ E TJMT – INDENIZAÇÃO – PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA – JULGADO DO TJMT – PRESERVADA – RECURSOS DESPROVIDOS

O art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (STJ, HC no 643.260/SP; AgRg no HC no 647.545/SC).

A confissão realizada na fase policial, pelo apelante/corréu, mesmo quando retratada em Juízo,
“tem valor sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal n° 11).

Os reconhecimentos fotográficos dos apelantes por corréu/apelante, somados à confissão extrajudicial e os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelas investigações, afiguram-se suficientes para comprovar a autoria delitiva
(TJMT, Enunciado Criminal 8;
AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042
).

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima constitui prova para a comprovação do emprego de arma de fogo (STJ, AgRg no HC no 516.188/SP; TJMT, AP N.U 1000705-43.2021.8.11.0040) e a incidência dessa causa de aumento [emprego de arma de fogo] não exige a apreensão ou perícia da arma para o reconhecimento da respectiva majorante (CP, Art. 157, § 2o-A, I), sobretudo por
“existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo”
(STJ, AgRg no HC no 618.879/SP).

Cabe à defesa
“o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro”,
o que não ocorreu no caso (TJMT, AP N.U 0013165-10.2020.8.11.0042 ).

“É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante quando comprovada por outros meios de prova (Enunciado n. 1 do TJMT), de modo que o ônus da prova de que era simulacro é da defesa.”
(N.U 1023558-94.2020.8.11.0003)

“A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.”
(AP N.U 1014667-30.2021.8.11.0042 )

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL 1001484-39.2022.8.11.0015 - COMARCA DE SINOP

APELANTE(S):

RODRIGO WALTRICK PINTO

LUAN APARECIDO DA SILVA

ATILA FERREIRA DA SILVA

APELADO(S):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelações criminais interpostas por
RODRIGO WALTRICK PINTO, LUAN APARECIDO DA SILVA e ATILA FERREIRA DA SILVA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sinop, nos autos de ação penal (PJe 1o grau N.U 1001484-39.2022.8.11.0015), que os condenou por roubo majorado [pelo concurso de pessoas, restrição de liberdade da vítima e emprego de arma de fogo], sendo o primeiro e segundo apelantes a 8 (oito) anos, 10 (dez) meses e 20 dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, e o terceiro a 10 (dez) anos, 6 (seis) meses e 20 dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, todos em regime inicial fechado - art. 157, § 2o, II, V e § 2o-A, I, do CP - (ID 162327352).

RODRIGO WALTRICK PINTO alega que: 1)
“as provas contidas nos autos não são suficientes para manter a condenação do apelante”
; 2) não restou comprovado o uso de arma de fogo, sob a assertiva de que
“não sabe se utilizavam tal artefato ou se era apenas um simulacro de arma de fogo, pois, não houve a apreensão”
.

Requer o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, desclassificado para roubo simples (ID 162327377).

LUAN APARECIDO DA SILVA e ATILA FERREIRA DA SILVA suscitam ilegalidade do reconhecimento fotográfico por inobservância das formalidades legais. No mérito, aduzem que: 1) não haveria provas para condenação; 2)
“não há como fixar indenização à vítima pelos prejuízos causados se não houve ampla discussão e produção de provas que atestassem os danos sofridos”.

Pedem o provimento para que seja anulado o reconhecimento fotográfico e, por conseguinte, absolvido. Subsidiariamente, afastada a indenização fixada em favor da vítima (ID 162327374).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP pugna pelo desprovimento dos recursos (ID 162327379).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento dos apelos, em parecer
“per relationem”
, por entender que
“a ilustre Promotora de Justiça analisou adequadamente as provas coligidas ao feito e rebateu, ponto a ponto, todos os argumentos lançados pelas defesas dos apelantes, demonstrando que a r. Sentença não carece de qualquer retoque..”
(Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 168150687)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR - NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

LUAN APARECIDO DA SILVA e ATILA FERREIRA DA SILVA suscita nulidade do ato de reconhecimento fotográfico realizado pelo corréu Rodrigo Waltrick Pinto, sob a assertiva de inobservância das formalidades previstas no art. 226 do CPP.

Vejamos.

Consta dos Termos de Reconhecimento Fotográfico de Pessoa que o corréu Rodrigo Waltrick Pinto, no dia 16.11.2021, reconheceu o apelante ATILA FERREIRA DA SILVA como quem
“dirigiu o caminhão referente ao roubo [...] ocorrido em 28.7.2021, na MT 220”
e LUAN APARECIDO DA SILVA como o responsável que
“dirigiu um gol velho, de cor branco, levou o interrogando e os outros envolvidos no roubo até a mt 220, onde o caminhão foi abordado”
, após lhe ser apresentada 6 (seis) fotografias de
“algumas pessoas suspeitas de estarem realizando esse tipo de crime [...] sem identificação, para não induzi-lo”
a erro no reconhecimento (ID 162327178).

No caso, o corréu Rodrigo Waltrick Pinto
“já conhecia os corréus Atila e Luan, pois seriam comparsas durante a prática de outros delitos [...]”
de modo que
“todas as precauções previstas no procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal (prévia descrição da pessoa a ser reconhecida, colocação de fotografias e suspeitos semelhantes um ao lado do outro para reconhecimento pessoal) têm como razão de ser a diminuição da margem de erro na identificação de suspeitos que não são previamente conhecidos pela pessoa que procedeu ao reconhecimento”
, como bem pontuado pelo Juízo singular (ID 162327352).

Noutro giro, o art. 226 do CPP visa, essencialmente, conferir maior crédito à identificação da pessoa ou coisa, de modo que o
“o juiz poderá levar em consideração o ato, dando-lhe a consideração que julgar adequada em face da falha ocorrida e no confronto com as demais provas produzidas”
(GRINOVER, Ada Pellegrini. As nulidades no Processo Penal. 7a ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2001. p. 164-167). Em outras palavras, as formalidades legais devem ser relativizadas quando as provas judicializadas se mostrarem suficientes para demonstrar a autoria delitiva (HC no 643.260/SP - Relator: Min. Olindo Menezes [Desembargador convocado do TRF 1a Região] - 8.6.2021; AgRg no HC no 647.545/SC - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 18.5.2021).

Nesse quadro, não se verifica ilegalidade apta a desconstituir a prova, sobretudo porque a condenação está fundamentada em provas judicializadas.

Com essas considerações,
REJEITA-SE
a preliminar.

VOTO (RELATOR)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta de denúncia que:

“[...]no 28 de julho de 2021, por volta de 21h00, na Estrada Cruzeiro Sul, nesta cidade de Sinop/MT, ATILA FERREIRA DA SILVA, LUAN APARECIDO DA SILVA, RODRIGO WALTRICK PINTO e, pelo menos outros três indivíduos não identificados, unidos entre si pelo mesmo propósito criminoso e em comunhão consciente de esforços, mediante grave ameaça exe rcida com o emprego de arma de fogo e manutenção da vítima em seu poder de forma a restringir-lhe a liberdade, subtraíram, em proveito comum, para si e com ânimo de assenhoreamento definitivo, 01 (uma) carreta VOLVO/fn 540 6x4t, cor prata, ano 2019, placa QCI 6340/MT e 02 (dois) semi-reboques, placas QCI-6350 e QCI-6370, contendo 60 (sessenta) toneladas de milho, avaliados em R$ 90.000,00 (noventa mil) reais, conforme auto de avaliação no 2022.16.41893 (ID no 75352135), pertencente à vítima Roberto Dorner. [...]

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso denuncia ATILA FERREIRA DA SILVA, LUAN APARECIDO DA SILVA, RODRIGO WALTRICK PINTO, FRANK MARKOSKI DE ASSIS e ALISSON SÉRGIO JOSÉ DE LIMA como incursos nas disposições do art. 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, razão pela qual requer seja a presente inicial recebida, registrada e autuada, citando-o para apresentar resposta à acusação (artigo 396 CPP) e se ver processar, prosseguindo-se nos demais termos e atos processuais, tudo com observância das regras insculpidas no artigo 394 e seguintes do Código de Processo Penal, devendo ao final ser condenado. [...]”
(Roberta Cheregatti Sanches, promotora de Justiça – ID 162327205).

O Juízo singular identificou a responsabilidade penal e dosou as penas dos apelantes nos seguintes termos:

“A materialidade delitiva está devidamente satisfeita, conforme se verifica dos boletins de ocorrências no 2021.190322 (ID no 75352132) 2021.190408 (ID no 75352134 - Págs. 1-2), auto de entrega no 2021.16.240290 (ID no 75352134 – Pág. 4), auto de avaliação no 2022.16.41893 (ID no 75352135), relatórios de investigação no 2021.13.29455 (ID no 75352138 - Págs. 1/9) e 2022.13.5871 (ID no 75354701), relatório de investigação policial no 2021.13.30334 (ID no 75354691), termos de reconhecimento no 2021.16.413983 (ID no 75352140) e 2021.16.413999 (ID no 75352140), além das declarações prestadas tanto na fase extrajudicial, quanto em juízo.

Em relação à autoria, tenho que resta devidamente comprovada somente em relação aos acusados Atila Ferreira da Silva, Luan Aparecido da Silva e Rodrigo Waltrick Pinto, pairando dúvidas a respeito da autoria imputada aos réus Frank Markoski de Assis e Alisson Sérgio José de Lima. Vejamos:

Quando de suas declarações em juízo, a vítima Ronaldo Francisco Rosa esclareceu que, [...]..

Aos prestar depoimento em juízo, a testemunha Paulo César Brambilla Costa, Delegado de Polícia Civil, esclareceu que [...].

No mesmo sentido foram as declarações da testemunha Anderson Felizardo Queiroz, Investigador de Polícia Civil, a qual declarou que, [...].

Durante o depoimento juntado aos autos como prova emprestada, a testemunha Francisca Magda Rosseto Campelo, Escrivã de Polícia Civil, relatou que estavam investigando a ocorrência de vários roubos de carga que vinham ocorrendo nesta cidade à época, tendo o acusado Rodrigo sido preso pela prática de crime semelhante aos apurados. Afirmou que, então, foram até o presídio colher o depoimento do mencionado réu, oportunidade em que o questionaram a respeito de seu envolvimento em outros casos que estavam sendo investigados à época, tendo o acusado confessado sua participação em alguns deles. Confirmou que presenciou a colheita do depoimento do réu Rodrigo naquela ocasião, na companhia do investigador Anderson, asseverando que não houve qualquer tipo de coação, tendo sido um procedimento bem tranquilo.

Ao serem interrogados, os acusados Atila Ferreira da Silva e Luan Aparecido da Silva fizeram o uso do direito constitucional de permanecerem calados.

Por sua vez, quando de seus interrogatórios, os acusados Frank Markoski de Assis e Alisson Sérgio José de Lima negaram qualquer envolvimento na prática do delito que lhe são imputados nestes autos.

De igual modo, o acusado Rodrigo Waltrick Pinto, ao ser interrogado, negou qualquer participação na prática do crime que lhe é imputado neste processo.

Também negou sua confissão na fase extrajudicial.

Declarou que foi inquirido duas vezes enquanto esteve no presídio. Explicou que, como foi preso, à época da ocorrência desses fatos, imputaramlhe a prática desse crime também. Asseverou que conheceu a pessoa que lhe chamou para cometer os outros delitos pelos quais o acusado foi condenado em um grupo de aplicativo de mensagens de celular. Negou ter procedido ao reconhecimento fotográfico dos corréus, afirmando que não conhece nenhum deles. No mais, disse que, depois que prestou seu depoimento, na fase extrajudicial, assinou alguns papéis sem ler. Por outro lado, ao prestar depoimento na fase extrajudicial, o acusado Rodrigo alegou que: [...].

Segundo consta dos autos, o acusado Rodrigo foi preso em flagrante pela prática de crime semelhante ao apurado nestes autos, poucos meses depois da ocorrência do delito sub judice, período em que a Delegacia investigava a prática de diversos crimes de roubos cujo objeto da subtração e modus operandi eram os mesmos e que vinham ocorrendo com frequência nesta região.

Ao prestar esclarecimentos, no momento de sua prisão, o acusado Rodrigo informou aos Investigadores de Polícia sua participação em mais outros dois crimes com o mesmo modus operandi, sendo um o crime descrito nestes autos um deles, tendo afirmado que o roubo pelo qual foi preso já era o terceiro que realizava, tendo o primeiro ocorrido em uma rodovia estadual (MT 220), mesmo local em que se deu o crime descrito na denúncia.

Posteriormente, o acusado Rodrigo foi indagado, pelos Policiais Civis, a respeito do outros crimes que haviam ocorridos em datas próximas de sua prisão, em especial Àqueles que mencionou ter participado, oportunidade em que relatou detalhes da empreitada praticada na rodovia MT 220, os quais são totalmente compatíveis com a versão apresentada pela vítima Ronaldo. Sem embargo da retratação realizada pelo acusado Rodrigo em juízo, o depoimento prestado por ele perante a Autoridade Policial fora devidamente ratificado judicialmente pelas declarações do Investigador de Policia Civil Anderson Felizardo Queiroz e da Escrivã de Polícia Civil Francisca Magda Rosseto Campelo. Nesse ponto, anoto que ambas as testemunhas supramencionadas afirmaram que acompanharam o depoimento prestado pelo acusado Rodrigo, colhido nas dependências do estabelecimento prisional em que se encontrava segregado, os quais confirmaram que o réu confessou a prática do crime apurado nestes autos, tendo, inclusive, a escrivã, asseverado que não houve qualquer tipo de coação, sendo o réu espontâneo em suas declarações.

Nessa perspectiva, vale registrar que, em consulta ao sistema PJe, o acusado Rodrigo foi condenado pela prática dos demais crimes que confessou ao prestar os depoimentos supratranscritos, na fase extrajudicial, sendo um aquele em que foi preso em flagrante, apurado nos autos no 1019735-42.2021.8.11.0015 e, o outro, aquele que o acusado refere-se, naquela ocasião, como ocorrido no “Posto Texas”, apurado nos autos no 1002272-53.2022.8.11.0015. Malgrado o acusado Rodrigo tenha negado a confissão, em juízo, argumentando que assinou vários papéis sem ler, depreende-se sua assinatura no termos de qualificação, vida pregressa e interrogatório no 2021.8.162655 (ID no 90966275) e 2021.8.179935 (ID no 90966278), frisando-se, ainda, que o acusado declarou possuir ensino médio completo, o que afasta esse suposto desconhecimento do que estava escrito.

Desse modo, considerando a versão coerente e concisa com a dinâmica dos fatos, apresentadas pelos policiais Anderson Felizardo Queiroz e Francisca Magda Rosseto Campelo, que se harmoniza com as demais provas dos autos, em especial a versão dos fatos apresentada pela vítima, não há razões para desacreditar nos depoimentos por eles prestados, aplicando-se, in casu, portanto, o Enunciado Criminal 11 das Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, o qual dispõe que “a confissão realizada no inquérito policial, mesmo que retratada em Juízo, tem valor sempre que confirmada por outros elementos de prova”. [...]

Destarte, não obstante o acusado Rodrigo tenha negado os fatos perante o juízo, é sabido que, conforme o entendimento jurisprudencial dos Tribunais Superiores, a negativa de autoria, conquanto condizente com o direito do réu à ampla defesa, não serve, por si só, para afastar a condenação, se não amparada em demais provas, como é o caso dos autos. De igual modo, a autoria imputada aos acusados Luan e Atila restou comprovada pelo reconhecimento fotográfico realizado pelo acusado Rodrigo, procedido, também, na presença do Investigador de Policia Civil Anderson Felizardo Queiroz e da Escrivã de Polícia Civil Francisca Magda Rosseto Campelo. [...]

Nesse ponto, friso que, após a prisão do réu Rodrigo, ao ser prestar depoimento extrajudicial, ele confessou a prática do delito, indicando os corréus Atila e Luan como seus comparsas durante a prática delitiva. Nesse âmbito, embora tenha se retratado judicialmente, conforme fundamentação explanada alhures, o reconhecimento dos corréus prestado por ele perante a Autoridade Policial fora devidamente ratificado judicialmente pelas declarações do Investigador de Policia Civil Anderson Felizardo Queiroz e da Escrivã de Polícia Civil Francisca Magda Rosseto Campelo, os quais acompanharam o ato realizado na fase inquisitorial. Além disso, dias após a prisão em flagrante do acusado Rodrigo, os corréus Atila e Luan foram presos em flagrante delito pela prática dos crimes de porte de arma e associação criminosa, oportunidade em que tiveram os seu celulares apreendidos, fatos estes que estão sendo apurados na ação penal no 1020830-10.2021.8.11.0015, oportunidade em que fora realizada a quebra do sigilo dos aparelhos telefônicos e produzido o relatório de investigação policial no 2021.13.30334. [...]

A respeito da majorante do concurso de agentes, de igual forma, encontra-se devidamente configurada pelos depoimentos acima transcritos, os quais delinearam o modus operandi do delito praticado por mais de um sujeito e própria comprovação da autoria imputada aos réus Rodrigo Atila e Luan, conforme explanado alhures. De igual sorte, a majorante da restrição da liberdade da vítima também foi devidamente comprovada, tendo em vista que, conforme depoimento supradescritos, após subtrair o caminhão da vítima, os assaltantes levaram-na para um local ermo e permaneceram vigiando-a até que fosse realizada a descarga do veículo subtraído, período que durou, aproximadamente, 06h (seis horas). [...]

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia, para CONDENAR os acusados RODRIGO WALTRICK PINTO, brasileiro, solteiro, CPF no 062.255.731-94, nascido em 27/02/2002, natural de Sinop/MT, filho de Lucimar Roberto Pinto e Janara Capistrano Waltrick, residente na Estrada Jacinta, no 79, bairro Chácaras São Cristóvão, em Sinop/MT, ATILA FERREIRA DA SILVA, brasileiro, solteiro, CPF no 717.053.184-44, nascido em 01/05/2000, natural de Caicó/RN, filho de Inácio Pereira da Silva e Francisca dos Santos Fereira, residente na Rua das Perolas, a/n, bairro Jardim do Ouro, em Sinop/MT e LUAN APARECIDO DA SILVA, brasileiro, solteiro, CPF no 072.011.051-32, nascido em 09/11/2000, natural de Foz do Iguaçu/PR, filho de Joaquim Pereira da Silva e Adriana Aparecida da Silva, residente na Rua das Primaveras, quitinete cor azul, no bairro Jardim das Primaveras, em Sinop/MT, todos segregados no ergástulo público desta urbe, nas penas do artigo 157, § 2o, incisos II e V, e § 2o-A, inciso I, do Código Penal, bem como ABSOLVO os acusados FRANK MARKOSKI DE ASSIS, brasileiro, R.G no 23654449, CPF no 055.519.291-16, nascido em 03/09/1993, natural de Toledo/PR, filho de Sirlei Markoski de Assis e Joaquim Francisco de Assis, Rua das Alfazemas, no 601, bairro Jardim das Oliveiras, atualmente segregado no DEPAC na cidade de Campo Grande/MS e ALISSON SÉRGIO JOSÉ DE LIMA, brasileiro, CPF no 061.450.521- 63, nascido em 03/11/1999, natural de Carlinda/MT, filho de Jislene Cruz da Silva e Eliel José de Lima, residente na Rua Domingos Mazan, bairro Boa Nova, em Alta Floresta/MT, atualmente recolhido na Unidade Prisional Penitenciária Ferrugem, nesta cidade e comarca de Sinop/MT do crime imputado a eles na denúncia, com fundamento no art. 386, VII do Código de Processo Penal.”
(Rosângela Zacarkim Dos Santos, juíza de Direito – ID 162327352).

Pois bem.

A materialidade delitiva do roubo está comprovada pelo Termo de Entrega (ID 162327174) e Auto de Avaliação (ID 162327175), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Em sede policial, colheram-se os depoimentos de Ronaldo Francisco Rosa, testemunha (ID 162327176), Alisson Sergio Jose De Lima, codenunciado (ID 162327193), RODRIGO WALTRICK PINTO, apelante (ID 162327179), LUAN APARECIDO DA SILVA, apelante (ID 162327191), e ATILA FEREIRA DA SILVA, apelante (ID 162327192).

Em Juízo, foram ouvidos Ronaldo Francisco Rosa, a vítima, Anderson Felizardo Queiroz, investigador de Polícia, Paulo César Brambilla Costa, delegado de Polícia, Francisca Magda Rosseto Campelo, escrivã de Polícia, bem como interrogados os apelantes (ID 162327283 e 162327303).

Dito isso, passa-se às análises das pretensões absolutórias simultaneamente, por envolver os mesmos fatos.

Vejamos.

A subtração de uma carreta VOLVO/fn 540 6x4t, cor prata, ano 2019, placa QCI 6340/MT e 02 (dois) semi-reboques, placas QCI-6350 e QCI-6370, contendo 60 (sessenta) toneladas de milho, avaliados em R$ 90.000,00 (noventa mil) reais, MT-220, por 4 (quatro) agentes criminosos, sendo que um deles portava arma de fogo, fora descrita coerentemente pela vítima Ronaldo Francisco Rosa, nas duas fases da persecução penal.

O apelante RODRIGO WALTRICK PINTO confessou, em sede policial, a autoria do roubo, delatou o envolvimento dos apelantes LUAN APARECIDO DA SILVA e ATILA FEREIRA DA SILVA no crime, realizando, inclusive, reconhecimento fotográfico dos demais comparsas.

Os agentes policiais [Paulo César Brambilla Costa e Anderson Felizardo Queiroz], em Juízo, confirmaram a confissão extrajudicial do apelante RODRIGO WALTRICK PINTO, inclusive, destacaram que ele [RODRIGO] delimitou as condutas da seguinte forma: 1) todos os agentes [RODRIGO WALTRICK PINTO, LUAN APARECIDO DA SILVA e ATILA FEREIRA DA SILVA] estavam dentro de veículo modelo/cor Gol/branco; 2) ATILA FERREIRA DA SILVA foi quem pulou no caminhão para desconectar uma mangueira de ar, fazendo-o parar; 2) LUAN APARECIDO DA SILVA e ATILA FEREIRA DA SILVA renderam o motorista e ATILA assumiu a direção do caminhão; 3) conduziram o caminhão até um armazém, descarregaram e depois libertaram o motorista; 4) pelo roubo recebeu R$ 1.000,00 (mil reais).

A confissão realizada na fase policial, pelo apelante/corréu, mesmo quando retratada em Juízo,
“tem valor sempre que confirmada por outros elementos de prova”
(TJMT, Enunciado Criminal n° 11).

A alegação de RODRIGO WALTRICK PINTO, em Juízo, de que assinou os papéis sem ler não se mostra minimamente lógica, ao considerar que no interrogatório policial declarou ser alfabetizada e possuir ensino médio.

Como bem pontuado pelo Juízo singular,
“foi possível verificar que o acusado Atila, participava de um grupo criado em um aplicativo de mensagens instantâneas (whatsapp), do qual se extraem diversas conversas a respeito da prática de crimes de roubos de cargas, além de fotografias do mencionado réu na posse de instrumentos utilizados quando do cometimento destes delitos, como bloqueador de sinal e arma de fogo e, embora o aparelho do réu Luan aparentasse ser novo e, portanto, sem muitos dados armazenados, constatou-se uma conversa entre o mencionado réu e um terceiro em que menciona a respeito do cometimento de um roubo de caminhão[2]. Ademais, verificou-se que o acusado Luan possuía o contato telefônico do corréu Atila agendado em seu celular”
(ID 162327352).

Logo, os reconhecimentos fotográficos dos apelantes LUAN APARECIDO DA SILVA e ATILA FEREIRA DA SILVA pelo corréu/apelante RODRIGO WALTRICK PINTO, somados à confissão extrajudicial [RODRIGO WALTRICK PINTO] e os depoimentos dos agentes policiais responsáveis pelas investigações, afiguram-se suficientes para comprovar as autorias delitivas (TJMT, Enunciado Criminal 8; AP NU 0022834-63.2015.8.11.0042 - Relator: Des. Luiz Ferreira da Silva - Segunda Câmara Criminal - 12.3.2021).

Nesse quadro, reconhece-se a existência de provas suficientes para a responsabilização penal dos apelantes.

Quanto à insuficiência de provas da majorante da arma de fogo, alegada pelo apelante
RODRIGO WALTRICK PINTO, a vítima afirmou, em ambas as fases da persecução penal, que um
“homem encapuzado”
apontou uma arma para sua cabeça e o fez voltar para dentro do caminhão.

Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima constitui prova para a comprovação do emprego de arma de fogo (STJ, AgRg no HC no 516.188/SP - Relatora: Mina. Laurita Vaz - 2.9.2019; TJMT, AP N.U 1000705-43.2021.8.11.0040 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.12.2021) e a incidência dessa causa de aumento [emprego de arma de fogo] não exige a apreensão ou perícia da arma para o reconhecimento da respectiva majorante (CP, Art. 157, § 2o-A, I), sobretudo por
“existirem, nos autos, outros elementos de prova que evidenciem a sua utilização no roubo”
(STJ, AgRg no HC no 618.879/SP - Relatora: Mina. Laurita Vaz -15.4.2021).

Noutra ótica,
“incumbe à defesa o ônus de comprovar a alegação de que o roubo foi cometido com o uso de simulacro”,
o que não ocorreu no caso (TJMT, AP N.U 0013165-10.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando De Almeida Perri - 2.6.2021).

Em reforço, anote-se julgado da e. Segunda Câmara:

“É desnecessária a apreensão e perícia da arma de fogo para a incidência da majorante quando comprovada por outros meios de prova (Enunciado n. 1 do TJMT), de modo que o ônus da prova de que era simulacro é da defesa.”
(N.U 1023558-94.2020.8.11.0003, Relator: Des. Pedro Sakamoto – 5.8.2022)

Por efeito, essa causa de aumento [CP, art. 157, §2o-A, I] deve ser mantida.

No tocante aos danos materiais, verifica-se que a 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE SINOP requereu, na denúncia (162327205), a condenação pelos danos causados à vítima.

O prejuízo material suportado por Ronaldo Francisco Rosa [vítima] - 60 (sessenta) toneladas de milho - perfaz o valor de R$ 90.000,00 (noventa mil) reais, consoante Laudo de Avaliação (ID 162327175).

No processo penal, a reparação pelo prejuízo material, quando observado o contraditório, constitui efeito automático da condenação.

Nesse sentido, destaca-se acórdão desta e. Câmara:

“A condenação do réu na reparação dos danos [materiais] causados à vítima, prevista no art. 387, IV do CPP, é cabível quando há pedido expresso na denúncia e comprovado o prejuízo sofrido em decorrência da ação criminosa.”
(AP N.U 1014667-30.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 23.9.2022)

Portanto, a indenização por dano material deve ser preservada.

Com essas considerações, recursos
conhecidos,
mas
DESPROVIDOS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/08/2023